Tribunal: TJSP
Processo: 0017813-28.2019.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Christine Santini
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Omissão – Vício não caracterizado – V. Acórdão que não revogou os benefícios da gratuidade concedidos à embargante – Suspensão da exigibilidade das verbas de sucumbência que decorre de lei e que permanece vigente.

Embargos rejeitados.